Tribunal: TJBA
Processo: 8001344-22.2020.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001344-22.2020.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES

APELADO: GIRLEIDE SILVA DE LIMA

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE MATOS MOTA, ALBERTO CARVALHO SILVA, GABRIEL GERALDO CARVALHO DE FONTES

PJ03

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
DEVER DE PAGAMENTO RETROA
TIVO À DATA DO REQUERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança para condenar o Município Recorrente ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da concessão de progressão funcional por avanço vertical. A decisão de primeiro grau determinou o pagamento dos valores retroativos referentes ao período compreendido entre a data do protocolo do requerimento administrativo e a data da efetiva implantação da vantagem na folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público possui o direito ao recebimento retroativo das diferenças salariais de progressão funcional a partir da data do protocolo administrativo; e (
ii
) estabelecer se a alegada ausência de dotação orçamentária e a imposição de limites de gastos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) justificam a recusa no pagamento da vantagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação que estrutura o plano de cargos e salários do magistério municipal estabelece de modo expresso que, uma vez deferida a promoção vertical, o servidor deve ser posicionado no novo padrão remuneratório a partir da data de protocolo do requerimento, desde que preenchidos os requisitos formais. O ato que defere a progressão ostenta natureza declaratória, reconhecendo o direito subjetivo incorporado ao patrimônio do servidor.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1075, firmou a tese de que é ilegal a recusa de concessão de progressão funcional a servidor público sob a justificativa de superação dos limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal. A progressão constitui direito subjetivo decorrente de determinação legal, enquadrando-se com precisão na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar nº 101/2000.

5. A condenação judicial imposta ao ente público para o pagamento de diferenças retroativas asseguradas em lei não configura inovação no ordenamento jurídico nem criação de despesa de modo arbitrário, inexistindo violação ao princípio da separação dos poderes.

6. A determinação contida no artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) para que se considerem as dificuldades reais do gestor não constitui autorização para a supressão de direitos subjetivos consolidados do administrado, especialmente quando relacionados a verbas de caráter alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
conhecido e desprovido. Exclusão do percentual de honorários sucumbenciais de ofício.

Tese de julgamento:
"1. O servidor público que preenche os requisitos estipulados em lei municipal possui direito subjetivo à progressão funcional e ao pagamento das diferenças salariais retroativas à data do requerimento administrativo. 2. Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não são oponíveis para impedir o pagamento de direitos subjetivos decorrentes de determinação legal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001344-22.2020.8.05.0014
, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE ARACI
e, como apelada,
GIRLEIDE SILVA DE LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, com retificação de ofício, nos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça